Tribunal: STF
Processo: RE 445226
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO INATIVO. VANTAGEM. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Este Tribunal firmou entendimento no
sentido de que apenas as vantagens de caráter geral podem ser
estendidas aos inativos. Precedentes.
2.      A análise da natureza
jurídica da parcela discutida --- se vantagem pessoal ou geral ---
depende do exame da legislação infraconstitucional que disciplina a
espécie.
Agravo regimental a que se nega provimento.